Tribunal: CARF
Processo: 13804.002508/00-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002508/00-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.826 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
AZEVEDO & TRAVASSOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Impõe-se, por força de dispositivo constante em Lei, a homologação tácita dos
débitos confessados em pedidos de compensação convertidos em declaração de
compensação, que não receberam apreciação e decisão da Administração
Tributária antes do prazo de cinco anos desde a data da protocolização do
pedido na RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, reconhecendo a homologação tácita dos débitos
declarados, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002508/00-01
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.826 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002508/00-01

Relatório
Tratam os autos do pedido de restituição formulado em 25/10/2000 (fls. 2) e de
declarações de compensação protocolizadas nas seguintes datas: 27/10/2000, 14/11/2000,
13/12/2000, 29/12/2000, 10/01/2001 e 15/02/2001 (fls. 46 a 51; 54 a 61), com base em
créditos decorrentes de PIS, Cofins, IRRF e multa por atraso na entrega de DIRPJ, relativas
aos anos-calendários 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998.
Em 10/03/2005, a Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em
São Paulo (Derat São Paulo) emitiu o Despacho Decisório, cuja decisão:
a) declarou a “decadência” (prescrição) do direito de pleitear a restituição dos
pagamentos efetuados até 25/10/1995, pelo transcurso do prazo de 5 (cinco )
anos previsto no art. 168. I do CTN e AD/SRF no 096/99;
b) indeferiu o pedido de restituição e, como consequência, não homologou a
compensação dos débitos declarados, porque “não ficou caracterizada, com
base nos documentos anexados, a alegada existência de pagamentos
indevidos ou a maior, em face da legisção aplicável”.
Em 07/04/2006, o sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade, com
suas razões de discordância.
Em 18/01/2007, a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente por
meio do Acórdão no 16-12.186 – 7a Turma da DRJ/SPOI, de que manteve a decisão do Despacho
Decisório, conforme ementa a seguir:

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.826 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002508/00-01

Cientificado dessa decisão em 11/04/2007, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 09/05/2007 (fls. 148 a 157).
Em resumo, a recorrente apresentou as seguintes razões de defesa:
a) preliminarmente defende que teria ocorrido a homologação tácita dos débitos
declarados e, consequentemente, a “extinção do crédito tributário pela
decadência, nos termos do artigo 156, V do CTN”. Cita ementa de julgados
dos tribunais superiores e do antigo Conselho de Contribuintes.
b) No mérito:
 Defende que seria aplicado ao presente caso o prazo de 10 anos para a
repetição do indébito;
 Entende que o crédito pleiteado teria sido comprovado mediante as
“guias DARF’s anexadas aos respectivos pedidos de compensação”.
c) Pedido de Diligência: solicita que o presente julgamento seja convertido em
diligência, se houver a necessidade de “demonstrar que de fato e de direito
possui direito às compensações realizadas”.
Ao final, requer:
Diante do exposto, vem a Recorrente, respeitosamente e tempestivamente, à presença de
V. Sa para requerer a reforma, in totum, da decisão proferida no Acórdão n.° 16-12.186
da 7a Turma da DRJ/SPOI, haja vista que o pleito da Recorrente está amparado pelo
bom direito, pelas normas internas da Secretaria da Receita Federal, pela jurisprudência
da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Conselho de Contribuintes, bem como
pelo entendimento pacífico no Judiciário.
Outrossim, enquanto pendente de julgamento o presente recurso administrativo, requer
seja determinada a suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário discutido
nos autos, na forma do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
É o Relatório.

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.826 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002508/00-01

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
Em 11/04/2007, o sujeito passivo foi cientificado do Acórdão no 16-12.186 –
7a Turma da DRJ/SPOI, de 18 de janeiro de 2007, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
09/05/2007 (fls. 483 a 495), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o Recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos, conforme documento constantes dos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Preliminar. Homologação Tácita.
Preliminarmente, discute-se a homologação tácita dos débitos informados nas
declarações de compensação.
Essa questão já havia sido trazida pela interessada em sua Manifestação de
Inconformidade, tratada como “decadência do direito do Fisco de constituir o crédito
tributário”.
Sobre esta matéria, a DRJ sustentou que não caberia razão à contribuinte quanto à
“alegação de decadência dos valores declarados nos Pedidos de Compensação”, conforme
fundamentação a seguir:
13. Cabe esclarecer que os Pedidos de Compensação pendentes de analise na data de
publicação da Lei n° 10.637/2002 foram convertidos em DECOMP – Declaração de
Compensação. O art.74 da Lei 9.430/96, alterado pela Lei 10.833/2003, determina que a
declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. Portanto, os
débitos declarados em DECOMP estão já constituídos e poderão ser cobrados de
imediato pelo Fisco conforme previsto no §6° do art.74 da Lei n° 9.430/96.
14. Ademais, não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da ciencia do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados (§ 7o do art.74 da Lei n° 9.430/96, alterado pela Lei n° 10.833/2003).
15. O não pagamento dos montantes declarados e compensados indevidamente será
objeto de inscrição em Dívida Ativa da União (§8° da Lei n° 9.430/96).
16. Conclui-se que não cabe razão à contribuinte quanto à alegação de decadência dos
valores declarados nos Pedidos de Compensação conforme já exposto.
Registre-se que havia divergência jurisprudencial no CARF, quanto ao
reconhecimento de homologação tácita para Pedido de Compensação convertido em Declaração
de Compensação, por força do §4o do art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei
no 10.637/2002. Esta questão foi tratada no Acórdão no 9101-003.728 – 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, de 09/08/2018, pelo ex-Conselheiro Rafael Vida de Araújo:
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.826 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002508/00-01

O fato é que a Lei no 10.637/2002, quando introduziu os §§ 2o e 4o no art. 74 da Lei
no 9.430/1996, estabeleceu que a declaração de compensação extinguiria o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, e que os pedidos
de compensação pendentes de apreciação seriam considerados declaração de
compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos no referido art. 74:
Lei no 9.430/1996
Art. 74
[...]
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de
2002)
[...]
§4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002)
O efeito de extinção do crédito tributário, sob condição resolutória da ulterior
homologação da compensação, não foi introduzido pela MP no 135/2003 (convertida na
Lei no 10.833/2003), mas sim pela MP no 66/2002 (convertida na Lei no 10.637/2002).
Cabe destacar que a condição resolutória, nessa situação que trata de extinção de crédito
tributário pelo contribuinte, não poderia ficar eternamente em aberto (vigente), o que
afrontaria a própria lógica do sistema.
Nesse contexto, o que a referida MP no 135/2003 fez foi apenas definir um termo para a
extinção da condição resolutória, seguindo a trilha já traçada pelo próprio Código Tributário
Nacional para os casos de lançamento por homologação (CTN, art. 150, §§ 1o e 4o).
A diferença é que lá a extinção se dá pelo pagamento antecipado, e aqui se dá pela
apresentação de pedido/declaração de compensação.
Não há dúvida de que algum prazo, legal ou jurisprudencial, seria definido para a
extinção da mencionada condição resolutória, por exigência da própria lógica do
sistema.
O que é importante perceber é que a Lei no 10.637/2002 introduziu uma regra
central e bastante inovadora para o mecanismo de compensação tributária, que
apenas foi complementada pela Lei no 10.833/2003.
A Lei no 10.637/2002, ao estabelecer que a declaração de compensação extinguiria o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação (§2o acima
transcrito), deixou bem claro no referido §4o que os pedidos de compensação pendentes
de apreciação seriam considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
inclusive para o efeito previsto no §2o.
O texto introduzido pela Lei no 10.637/2002 determina expressamente que os
pedidos de compensação pendentes de apreciação extinguem, desde o seu
protocolo, o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Posteriormente, a Lei no 10.833/2003 definiu o termo para a extinção dessa
condição resolutória (homologação tácita).
Apesar de surgirem em momentos distintos, os §§ 2o e 5o introduzidos no art. 74 da
Lei no 9.430/1996 fazem parte de um todo indissociável, e a sistemática traçada
nesses dispositivos deve ser aplicada aos pedidos de compensação pendentes de
apreciação, desde a data de seu protocolo, por força do §4o que também integra o
mesmo art. 74 da Lei no 9.430/1996.
(...)
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.826 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002508/00-01

Além destes fundamentos, também deve ser observado, conforme ressaltado no
citado Acórdão no 9101-003.728 – 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que a
própria IN SRF no 460/2004, reconhecia o efeito retroativo do prazo de homologação tácita para
os pedidos de compensação convertidos em Declaração de Compensação. A mesma regra foi
sucessivamente reproduzida nas IN SRF no 600/2005, IN RFB no 900/2008, IN RFB
no 1300/2012 e IN RFB no 1717/2017, esta última, reproduzida a seguir:
Art. 73. O sujeito passivo será cientificado da não homologação da compensação e
intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados no prazo de 30
(trinta) dias, contado da data da ciência do despacho de não homologação.
(...)
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Art. 153. A data de início da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73, na hipótese
de pedido de compensação convertido em declaração de compensação, é a data da
protocolização do pedido na RFB.
Diante das considerações acima, verifica-se que se aplica a regra da homologação
tácita aos pedidos de compensação sob exame.
No presente caso, conforme relatado, o pedido de restituição foi formulado em
25/10/2000 (fls. 2) e as declarações de compensação foram protocolizadas nas seguintes
datas: 27/10/2000, 14/11/2000, 13/12/2000, 29/12/2000, 10/01/2001 e 15/02/2001 (fls. 46 a
51; 54 a 61), com base em créditos decorrentes de PIS, Cofins, IRRF e multa por atraso na
entrega de DIRPJ, relativas aos anos-calendários 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998.
Consta dos autos que a ciência da decisão proferida no Despacho Decisório
ocorreu em 09/03/2006 (fls. 90).
Assim, no momento em que a interessada tomou ciência do Despacho Decisório que
lhe foi desfavorável, havia transcorrido o prazo de cinco anos fixado pelo art. 74, § 5o, da Lei no. 9.430,
de 1996, para homologação das declarações de compensação.
Portanto, resta declarar a homologação tácita das citadas declarações de
compensação, por decurso do prazo legal.
Conclusão
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
reconhecer a homologação tácita das compensações formuladas nos pedidos de fls. 46 a 51; 54 a 61.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital